Tribunal: STJ
Processo: 0000108-24.1997.8.11.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045507 - MT
(2025/0349803-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CERAMICA GUARANI LTDA
ADVOGADOS
: CECÍLIA NOBRE TORRES - MT017453O
DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - MT019437
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO
1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO
CPC/2015
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO.
. AUSÊNCIA
SÚMULA 284/STF
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO CONTIDO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
. NULIDADE
SÚMULA 283/STF
DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do
quando o
CPC/2015
acórdão recorrido manifesta-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.
3. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente
violado reflete carência de fundamentação e conduz ao não
conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da
controvérsia. Incidência da
.
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56692243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:26:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b0d395a7-220e-465c-9766-236e5d2945d6

4. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto
fático-probatório, firmou compreensão no sentido da validade da
citação, efetuada em nome de pessoa constante da certidão de dívida
ativa. A revisão de tais conclusões demanda a incursão nos fatos e
provas dos autos. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/05/2026
11/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56692243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:26:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b0d395a7-220e-465c-9766-236e5d2945d6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045507 - MT
(2025/0349803-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CERAMICA GUARANI LTDA
ADVOGADOS
: CECÍLIA NOBRE TORRES - MT017453O
DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - MT019437
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO
1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO
CPC/2015.
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO.
AUSÊNCIA
SÚMULA 284/STF.
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO CONTIDO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NULIDADE
SÚMULA 283/STF.
DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do
quando o
CPC/2015
acórdão recorrido manifesta-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.
3. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente
violado reflete carência de fundamentação e conduz ao não
conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da
controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA56062149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:44
Código de Controle do Documento: 5a580173-c2a3-4133-a647-dd11eb07a3c3

4. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto
fático-probatório, firmou compreensão no sentido da validade da
citação, efetuada em nome de pessoa constante da certidão de dívida
ativa. A revisão de tais conclusões demanda a incursão nos fatos e
provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim
ementada (fl. 874):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO.
CPC/2015.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO.
SÚMULA 283/STF.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. NÃO
SÚMULA 7/STJ.
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A agravante alega a existência de violação do
do
art. 1.022
pois, "[...]
CPC/2015,
mesmo tendo ocorrido a oposição de embargos
de declaração, é com relação a ausência de pronunciamento com relação
a inaplicabilidade da Teoria de Aparência que necessariamente há de ser
analisado uma vez que se ignorou o fato de que a citação foi realizada
em endereço diverso da sede da Agravante, portanto, há incontroversa
omissão com relação ao ponto suscitado pelo agravante de não
incidência no caso da hipótese da Teoria da Aparência" (fl. 891).
Sustenta que "ao impugnar de forma direta e específica a validade
da citação e a consequente inaplicabilidade da prescrição intercorrente,
o recurso especial enfrentou o núcleo decisório do acórdão recorrido,
afastando a hipótese de incidência da Súmula 283 do STF" (fl. 896).
Documento eletrônico VDA56062149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:44
Código de Controle do Documento: 5a580173-c2a3-4133-a647-dd11eb07a3c3

Indica não ser caso de aplicação da
ao argumento
Súmula 284/STF,
de que "inexiste no caso o que se falar em deficiência na
fundamentação, ou ausência de indicação normativa de lei federal ou
tratados supostamente violados pelo acórdão recorrido visto que, resta
devidamente explicada a violação a norma federal objeto do recurso
[...]" (fl. 900).
Argumenta que "a controvérsia trazida no Recurso Especial não
pretende alterar o quadro fático delineado no acórdão recorrido, mas
apenas demonstrar que a consequência jurídica atribuída aos fatos pelo
Tribunal de origem viola a legislação federal aplicável" (fl. 903), não
incidindo, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que, dos argumentos apresentados no agravo interno, não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Conforme destacado na decisão recorrida, a recorrente sustenta que
o Tribunal de origem foi omisso ao não analisar os argumentos sobre a
retirada do sócio da empresa antes da citação e a inaplicabilidade da
Teoria da Aparência.
Observa-se, contudo, que o Tribunal
decidiu a matéria de
a quo
forma fundamentada. O acórdão recorrido, ao manter a decisão
monocrática e rejeitar os aclaratórios, consignou expressamente que a
Documento eletrônico VDA56062149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:44
Código de Controle do Documento: 5a580173-c2a3-4133-a647-dd11eb07a3c3

citação foi válida com base na Teoria da Aparência, considerando que o
ato foi recebido sem ressalvas por pessoa que não recusou a qualidade
de representante naquele momento.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das
partes, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente para
resolver a controvérsia. O simples descontentamento da parte com o
julgado não caracteriza omissão. Portanto, afasto a alegação de violação
ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
A agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 284/STF.
Ocorre que o recurso especial não apresentou os normativos de lei
federal ou tratado supostamente violados pelo acórdão recorrido, no que
tange à tese de prescrição, condição essa indispensável para que o
julgador possa ter a exata compreensão da controvérsia. A ausência da
indicação dos normativos em tese contrariados ou que sofreram negativa
de vigência impede o exame do recurso.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 284/STF:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
A agravante alega, ainda, não ser caso de aplicação da
Súmula 283/STF.
Ocorre que o recurso especial não apresentou argumentação contra
a fundamentação contida no acórdão recorrido no sentido de que "[...] à
época da citação, seu nome constava na certidão de dívida ativa (Id.
169895665 – fls. 3) e, presente o nome do contribuinte na certidão de
dívida ativa, compete a ele comprovar a inexistência de sua
responsabilidade tributária por intermédio de embargos à execução" (fl.
679).
Documento eletrônico VDA56062149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:44
Código de Controle do Documento: 5a580173-c2a3-4133-a647-dd11eb07a3c3

A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 283/STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles.

No que diz respeito ao argumento da impossibilidade de incidência
da
a irresignação igualmente não merece prosperar.
Súmula 7/STJ,
Com efeito, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto
fático-probatório, firmou compreensão no sentido da validade da citação
da empresa executada, realizada na pessoa do Sr. João Félix Pereira
Neto, cujo nome, à época, constava na certidão de dívida ativa.
Diante disso, em que pese as alegações da agravante, não há como
se afastar a incidência do óbice da
sendo caso de sua
Súmula 7/STJ,
manutenção.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:44
Código de Controle do Documento: 5a580173-c2a3-4133-a647-dd11eb07a3c3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.045.507 / MT
Número Registro: 2025/0349803-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001082419978110011 1082419978110011
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CERAMICA GUARANI LTDA
ADVOGADOS : CECÍLIA NOBRE TORRES - MT017453O
DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - MT019437
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CERAMICA GUARANI LTDA
ADVOGADOS : CECÍLIA NOBRE TORRES - MT017453O
DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - MT019437
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 54e35693-436a-4798-b1e5-7ab887483ffc

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 54e35693-436a-4798-b1e5-7ab887483ffc